Tribunal: TJBA
Processo: 8169659-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169659-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMANDA CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, POLLYANNA GUIMARAES GOMES ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR RECONHECIDO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a cobertura de cirurgia plástica reparadora, em paciente pós-cirurgia bariátrica, e indeferiu o pedido de danos morais. 2. Reconhecida a natureza reparadora da cirurgia plástica para paciente em tratamento pós-cirurgia bariátrica, a negativa de cobertura configura-se como abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e § 1.º, I). 3. Por outro lado, cabível a reforma da sentença para condenar o Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o abalo psíquico e emocional sofrido pela autora diante da negativa injustificada do plano de saúde. 4. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8169659-81.2022.8.05.0001 em que figura como apelantes/apeladas Amanda Conceição dos Santos e Hapvida Assistência Médica Ltda. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Hapvida Assistência Médica Ltda, e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO de Amanda Conceição dos Santos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23